Tribunal: TJDFT
Processo: 0751382-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CIVIL. E-COMMERCE. COMPRA E VENDA DE MOBÍLIA. CANCELAMENTO DO PEDIDO. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INICIAL “DESCUIDO” DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO QUE NÃO CORRESPONDERIA AO PRODUTO FINALMENTE DESEJADO. INEXISTÊNCIA DE GRAVE FATO GERADOR DO DANO MORAL, NOTADAMENTE POR SE TRATAR DE COMPRA EFETUADA EM PERÍODO DE PANDEMIA (INCONTESTES IMPACTOS NAS ATIVIDADES COMERCIAIS), TANTO QUE FOI NOTICIADA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões.
A. Os documentos colacionados pela recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. No ponto, revelam-se insuficientes as isoladas alegações formuladas pela parte recorrida em contrarrazões.
B. No mais, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
C. Desse modo, as obrigações decorrentes de eventual sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). Deferido o benefício em grau revisional.
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição, em 18.9.2020, de guarda-roupas, por R$ 1.413,00, no site da empresa/recorrida; (ii) após a confirmação do pedido 37711918, e anteriormente ao pagamento, o consumidor percebeu que teria comprado a “cor errada” (queria “café” e comprou “canela”); (iii) efetuado novo pedido (37713588) de armário na cor “café”, mas por “descuido” foi pago o boleto referente ao primeiro pedido; (iv) o recorrente entrou em contato com a empresa, que informou que ele deveria cancelar o primeiro pedido; (v) até a data do ajuizamento da ação o valor do armário não teria sido devolvido; (vi) sem resolução pela via administrativa (envio de vários e-mails, e registro de reclamações nos sites “consumidor.gov” e “reclame aqui”), o consumidor/recorrente ajuizou a presente ação em 1o.12.2020, com vistas à condenação da empresa à reparação por danos materiais e morais; (vii) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de parcial procedência (condenação da empresa à restituição da quantia de R$ 1.413,00).
B. A matéria devolvida a este órgão revisional pela parte consumidora centra-se na ocorrência (ou não) do grave fato gerador de danos extrapatrimoniais.
C. Os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
D. Em que pese a patente falha na prestação do serviço (demora no estorno solicitado), não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito decorrentes da privação dos valores não prontamente estornados, bem como a situação vivenciada pelo requerente não supera os limites do mero dissabor (vicissitude) decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I).
E. No ponto, destacam-se as seguintes circunstâncias: (i) o inicial e incontroverso “descuido” da parte consumidora (pagou, em 21.09.2021, o boleto referente à compra posteriormente cancelada - armário cor canela), quando deveria ter pago o boleto do armário cor “café”; (ii) não se verifica o total descaso da empresa (teria respondido as mensagens, sendo que a reclamação estaria em processamento na data de ajuizamento da demanda, em 1o.12.2020); (iii) não se trataria de produto essencial, tanto que não teria se ultimado o segundo pedido (armário cor “café”); (iv) a compra foi realizada em pleno período de pandemia do COVID-19, em que adveio inconteste abalo às atividades comerciais, tanto que, conforme noticiado pelo requerente na exordial e pela recorrida em grau revisional, a empresa estaria em processo de recuperação judicial, o que igualmente conduziria à conclusão jurídica de improcedência do dano extrapatrimonial.
F. No mais, não evidenciados o dolo e o prejuízo processuais à condenação da empresa por litigância de má-fé.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).